Tribunal: TJSP
Processo: 2095435-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo interno. Decisão de processamento de agravo de instrumento em que se denegou pedido de concessão de efeito suspensivo quanto a decisão que rejeitara oferta da executada de bem imóvel à penhora, determinando o prosseguimento dos atos tendentes à penhora do faturamento da sociedade empresária. Ordem de penhora de percentual do faturamento que já fora objeto de análise em recurso anterior.

Ementa:
Agravo interno. Decisão de processamento de agravo de instrumento em que se denegou pedido de concessão de efeito suspensivo quanto a decisão que rejeitara oferta da executada de bem imóvel à penhora, determinando o prosseguimento dos atos tendentes à penhora do faturamento da sociedade empresária. Ordem de penhora de percentual do faturamento que já fora objeto de análise em recurso anterior. Ausência de relevância da argumentação recursal. Decisão do Relator confirmada. Agravo interno a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2095435-69.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PATRIMÔNIO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é
agravado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALDEIA DOS PASSAROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2095435-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.787
2
Agravante: Patrimônio Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravado: Condomínio Residencial Aldeia dos Pássaros
Agravo Interno no 2095435-69.2020.8.26.0000/50000
Voto no 16.787
Agravo interno. Decisão de processamento de agravo de
instrumento em que se denegou pedido de concessão de efeito
suspensivo quanto a decisão que rejeitara oferta da executada
de bem imóvel à penhora, determinando o prosseguimento dos
atos tendentes à penhora do faturamento da sociedade
empresária. Ordem de penhora de percentual do faturamento
que já fora objeto de análise em recurso anterior. Ausência de
relevância da argumentação recursal. Decisão do Relator
confirmada. Agravo interno a que se nega provimento.
VISTOS.
Trata-se de agravo interno interposto, nos termos do art. 1.021 do
CPC, contra decisão do Relator que denegou efeito suspensivo a agravo de instrumento
interposto pela mesma parte contra decisão de Primeiro Grau que rejeitara oferta da
executada de bem imóvel à penhora e mantivera determinação de penhora do seu
faturamento.
Insurge-se a executada-agravante, insistindo, em síntese, na
concessão do efeito suspensivo pretendido, destacando o risco de lesão grave e de difícil
reparação com o prosseguimento do feito, especialmente em razão da determinação de
penhora do faturamento da empresa, situação agravada pelo contexto de pandemia. Repisa,
ademais, a oferta de bem imóvel à penhora, cujo valor seria suficiente para satisfazer o
crédito perseguido, batendo-se, em conclusão, pela reforma da decisão do Relator.
O
agravado,
regularmente
intimado,
manifestou-se
em
contrarrazões no prazo legal (fls. 12/13); não havendo retratação por parte deste Relator,
foi o recurso inserido em julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2095435-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.787
3
Não prospera o inconformismo.
Cumpre ter em conta os fundamentos da decisão ora impugnada,
lançados nos seguintes termos quanto ao que ora interessa:
“2) Denego desde logo o pedido de efeito suspensivo, pleiteado
deforma deturpada, não no tocante à eficácia da decisão recorrida em si, mas
voltada à suspensão do cumprimento de sentença como um todo;”
E não há razão para revisão desse entendimento.
O risco de dano imediato apresentado como justificativa para
suspensão do andamento do cumprimento de sentença como um todo reside na simples
confirmação da ordem de penhora do faturamento da executada, na ordem de 10% da
receita mensal, a partir da rejeição de bem imóvel por ela ofertado à penhora.
Ocorre que a determinação de penhora do faturamento mensal
líquido já foi objeto de análise em recurso anterior (Agravo de Instrumento no
2097555-22.2019.8.26.0000, julgado em 12/9/2019), oportunidade na qual se consignou
que o inconformismo da executada era injustificado, seja no tocante à constrição em si, seja
em relação ao percentual de 10% estabelecido. Destacou-se, ademais, que a resistência da
executada data de 2014, bem como a existência de condenação dessa por ato atentatório à
dignidade da justiça por furtar-se de apresentar documentos necessários para a efetivação
de anterior ordem de penhora do faturamento.
Nesse contexto, não se vislumbra relevância na argumentação
recursal a justificar a suspensão da ordem de penhora do faturamento e muito menos do
cumprimento de sentença como um todo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
FABIO TABOSA
Relator